Tribunal: TCU
Processo: 042.872/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1784/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.872/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aimee Mamone de Oliveira (XXX.755.638-XX); Alexandre Rodrigues Teixeira (XXX.552.758-XX); Alexandre de Castro Guellis (XXX.611.218-XX); Alexandre de Paula (XXX.347.868-XX); Amilcar Ribeiro Cassimiro Junior (XXX.351.997-XX); Andre Luiz Breves de Oliveira (XXX.302.188-XX); Antonio Marcos Rios (XXX.237.048-XX); Elaine Cristina Frageti Calil (XXX.640.968-XX); Ivan Deo Sant Anna da Silva Mello Filho (XXX.220.918-XX); Tiago Bergonzoni Battaglia (XXX.835.238-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.